Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-83.2012.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda-feira, 5 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905